Tribunal: TJPA
Processo: 0803405-67.2022.8.14.0133
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803405-67.2022.8.14.0133

APELANTE: MARIA DE FATIMA ALVES ALCANTARA, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, MARIA DE FATIMA ALVES ALCANTARA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MARÇO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803405-67.2022.8.14.0133.

COMARCA: MARITUBA/PA.

EMBARGANTE(S): BANCO DO BRASIL S/A.

ADVOGADO(A): MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES - OAB RN5553-A

EMBARGADO(A)(S): MARIA DE FATIMA ALVES ALCANTARA.

ADVOGADO(A): FABIO MOLEIRO FRANCI - OAB SP370252-A e ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - OAB PA13253-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravos internos interpostos pelas partes, mantendo decisão monocrática que reconheceu a responsabilidade do banco por vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

O embargante sustenta a existência de omissão quanto à alegada incompetência da Justiça Estadual para julgamento da causa, à natureza de sua atuação no programa habitacional e à necessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da demanda, com fundamento no Tema 828 do Supremo Tribunal Federal, além de requerer o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar (i) a alegada competência da Justiça Federal para julgamento da demanda; (ii) a natureza da atuação da instituição financeira no Programa Minha Casa Minha Vida; e (iii) a suposta necessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal como litisconsorte passiva necessária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, destinando-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo instrumento adequado para rediscussão do mérito do julgado.

5. A alegação de incompetência da Justiça Estadual foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, que rejeitou a tese suscitada pelo embargante.

6. A decisão também analisou a natureza da atuação da instituição financeira no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, reconhecendo que o banco atua como representante do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR e executora do programa habitacional, circunstância que justifica sua legitimidade passiva para responder por vícios construtivos do imóvel.

7. A suposta necessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal, com base no Tema 828 do STF, não foi arguida nas razões do agravo interno, razão pela qual não há omissão a ser suprida no acórdão embargado.

8. Evidencia-se que os aclaratórios buscam apenas a rediscussão da matéria já decidida, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

2. Não há omissão quando o acórdão aprecia expressamente as teses suscitadas pelas partes ou quando a questão apontada não foi oportunamente arguida no recurso anteriormente interposto.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.866.536/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26.04.2021; STJ, EDcl no AgRg no AgRg no MS 13.512/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 16.08.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
REJEITAR
, por inexistir os requisitos insculpidos no art. 1.022 do CPC/2015
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos trinta (30) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803405-67.2022.8.14.0133.

COMARCA: MARITUBA/PA.

EMBARGANTE(S):
BANCO DO BRASIL S/A.

ADVOGADO(A):
MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES - OAB RN5553-A

EMBARGADO(A)(S):
MARIA DE FATIMA ALVES ALCANTARA.

ADVOGADO(A):
FABIO MOLEIRO FRANCI - OAB SP370252-A e ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - OAB PA13253-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A em face do Acórdão proferido por esta Egrégia Turma, que conheceu e negou provimento aos recursos de agravo interno interpostos pelas partes, mantendo a decisão monocrática que condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), no âmbito de ação indenizatória decorrente de vícios construtivos em imóvel adquirido por meio do Programa Minha Casa Minha Vida.

Contra esse Acórdão, o BANCO DO BRASIL S/A opôs os presentes Embargos de Declaração, alegando a existência de omissão no julgado. Sustenta, em síntese, que o acórdão deixou de se manifestar sobre questão relevante suscitada nas razões recursais, notadamente acerca da competência da Justiça Federal para processar e julgar demandas envolvendo vícios construtivos em imóveis vinculados ao Programa Minha Casa Minha Vida, em razão da participação de recursos federais e da atuação da Caixa Econômica Federal como gestora do Fundo de Arrendamento Residencial.

Argumenta o embargante que a decisão impugnada teria incorrido em novamente omissão ao não analisar dispositivos legais que disciplinam o programa habitacional, especialmente o art. 2º, inciso II, da Lei nº 11.977/2009, bem como o art. 9º do Decreto nº 7.499/2011, além do art. 4º da Lei nº 10.188/2001, os quais, segundo sustenta, indicariam que a atuação das instituições financeiras no programa se limita à intermediação financeira, não lhes cabendo responsabilidade direta pela execução ou qualidade das obras. Aduz, ainda, que a ausência de manifestação acerca dessas normas comprometeria a adequada prestação jurisdicional e justificaria o acolhimento dos embargos para sanar a alegada omissão.

Sustenta, ademais, que a decisão recorrida teria deixado de enfrentar o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 828, segundo o qual seria obrigatória a inclusão da Caixa Econômica Federal como litisconsorte passiva necessária em ações indenizatórias por vícios construtivos em imóveis adquiridos no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, circunstância que implicaria a fixação da competência da Justiça Federal para julgamento da demanda. Diante disso, pleiteia o reconhecimento da nulidade do acórdão embargado, com a consequente inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo e a remessa dos autos à Justiça Federal.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões apontadas, bem como para fins de prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais mencionados, com o objetivo de viabilizar eventual interposição de recursos excepcionais perante os Tribunais Superiores.

Intimada, a parte embargada apresentou manifestação requerendo a rejeição dos embargos de declaração, sob o argumento de que não há qualquer vício no acórdão recorrido, sustentando que a decisão enfrentou adequadamente as questões relevantes para o deslinde da controvérsia e que o recurso possui caráter meramente protelatório, visando rediscutir matéria já apreciada pelo colegiado.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravos internos interpostos pelas partes, mantendo decisão monocrática que reconheceu a responsabilidade do banco por vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

O embargante sustenta a existência de omissão quanto à alegada incompetência da Justiça Estadual para julgamento da causa, à natureza de sua atuação no programa habitacional e à necessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da demanda, com fundamento no Tema 828 do Supremo Tribunal Federal, além de requerer o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar (i) a alegada competência da Justiça Federal para julgamento da demanda; (ii) a natureza da atuação da instituição financeira no Programa Minha Casa Minha Vida; e (iii) a suposta necessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal como litisconsorte passiva necessária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, destinando-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo instrumento adequado para rediscussão do mérito do julgado.

5. A alegação de incompetência da Justiça Estadual foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, que rejeitou a tese suscitada pelo embargante.

6. A decisão também analisou a natureza da atuação da instituição financeira no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, reconhecendo que o banco atua como representante do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR e executora do programa habitacional, circunstância que justifica sua legitimidade passiva para responder por vícios construtivos do imóvel.

7. A suposta necessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal, com base no Tema 828 do STF, não foi arguida nas razões do agravo interno, razão pela qual não há omissão a ser suprida no acórdão embargado.

8. Evidencia-se que os aclaratórios buscam apenas a rediscussão da matéria já decidida, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

2. Não há omissão quando o acórdão aprecia expressamente as teses suscitadas pelas partes ou quando a questão apontada não foi oportunamente arguida no recurso anteriormente interposto.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.866.536/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26.04.2021; STJ, EDcl no AgRg no AgRg no MS 13.512/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 16.08.2016.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem, como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, o erro material.

Acerca dos requisitos para oposição dos embargos, o C. STJ reverbera que
“Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir erro in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.

(EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512 / DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, publicado no DJe em 16/08/2016)
.

Complementando, o Tribunal da Cidadania expõe o seguinte:
“Não é possível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, pois não são cabíveis para novo julgamento da matéria.”
(AgRg no AREsp 816077 / RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, publicado no DJe em 07/03/2016)
.

Dito isto, resta evidente que as omissões apontadas não restam caracterizadas.

A alegação a respeito da incompetência da Justiça Estadual foi expressamente apreciada no Acórdão embargando, rejeitando-se a tese.

Avançando, a natureza da atuação do embargante foi abordada de maneira expressa no Acórdão embargado, que conclui que o embargante “não atua simplesmente como mero agente financeiro e sim como representante do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR” e que “a instituição financeira agravante atua, de fato, como executora do referido programa habitacional federal, deve ser reconhecida sua legitimidade passiva para responder pela reparação dos vícios construtivos constatados no imóvel pertencente à parte autora”. Portanto, também quanto a este aspecto, não há que se falar em omissão.

Indo adiante, constata-se que não constou das razões do Agravo Interno qualquer tese sobre chamamento da Caixa Econômica Federal ao processo, nem tampouco foi arguida a incidência do Tema 828/STF, daí porque não há que se falar em omissão.

Como se vê, o que ocorre é que, mesmo que sob a roupagem de omissão a verdade é que a alegação do embargante é no sentido de mero inconformismo com a conclusão do
decisium
, pretendendo rediscuti-lo. Todavia
“Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado”

(EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021).

Desse modo, tem-se que o recorrente busca a reapreciação de matéria já decidida,
não sendo os embargos de declaração o meio cabível para tanto
.

ASSIM
, considerando inexistir qualquer ponto omisso no Acórdão guerreado,
CONHEÇO E REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 30 de março de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 31/03/2026